Tribunal: TJDFT
Processo: 0752309-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752309-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANILDE SOARES GUIMARAES AGRAVADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A D E S P A C H O Expeçam-se ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis listados pelo DNIT na petição de ID 67847473 para prestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações requeridas pelo DNIT no Ofício no 6406/2025/DIF/DNIT (ID 67847478), que deverá ser encaminhado em anexo. Decorrido o prazo, intime-se o DNIT, por intermédio da Procuradoria-Geral Federal, para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, manifestar se possui interesse no feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025 13:55:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador